Tribunal: TJPA
Processo: 0801625-52.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801625-52.2022.8.14.0017

APELANTE: LEONIDAS BEZERRA DA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801625-52.2022.8.14.0017

APELANTE: LEONIDAS BEZERRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - TO6671-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. ART. 14 DO CDC.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Leonidas Bezerra da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., declarando a inexistência do contrato de seguro e condenando a restituição em dobro dos valores descontados, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a caracterização do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a contratação do seguro, e a consequente reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC. O dano moral restou configurado devido aos descontos indevidos diretamente nos vencimentos do apelante, sem comprovação de contratação do seguro. O ato causou abalo moral, constrangimento e frustração ao consumidor. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a contar da decisão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a contar desta decisão, mantendo os demais termos da sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 14 do CDC.

Súmulas 54 e 362 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LEONIDAS BEZERRA DA SILVA
,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Na exordial, o autor, ora apelante, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de “bradesco vida e previdência”.

Afirmou não ter realizado a contratação do seguro acima citado com a instituição financeira, tratando-se, pois, de uma fraude, pleiteando a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais. No mais, requereu a gratuidade judiciária e inversão do ônus de prova

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20676398) que julgou parcialmente procedente a pretensão, nos seguintes termos:

(..)
A)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial apenas para:

A.1)
DECLARAR
a inexistência do contrato de Seguro Bradesco Vida e Previdência e dos débitos a ele vinculados;

A.2)
CONDENAR
a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados da conta bancária da parte autora referentes ao
seguro
indicados
nos IDs 62141256 e 62141258
, com correção monetária pelo INPC-A a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

B)
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos formulados pela parte autora.

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)

Irresignado,
LEONIDAS BEZERRA DA SILVA
manejou recurso de Apelação - ID n° 20676401, sustentando a necessária reforma da Sentença
.

Alegou o cabimento do pleito indenizatório ante a caracterização de empréstimo fraudulento e a incidência indevida dos descontos sobre a já limitada aposentadoria, ao argumento de que não houve contratação e nem comprovação documental pela instituição financeira do seguro, pugnando pela fixação de
indenização por danos morais.

Em contrarrazões – ID nº 20676404, a instituição bancária apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante de pagamento das custas do processo face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A
quaestio juris
devolvida à apreciação desta Instância Revisora consiste
em avaliar se o Juízo de 1º Grau agiu corretamente ao
julgar parcialmente procedente os pedidos autorais
, sem, no entanto, condenar a instituição financeira em danos morais.

Passa-se, pois, à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito:

Assinalo, de início, que o recurso comporta
provimento.

Inicialmente, reitero a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante, qual seja, relativos a seguro “vida e previdência”, não contratado pelo autor, inclusive sem qualquer documento juntado pela instituição financeira em sede de contestação, ou sequer interposição de recurso contra a sentença que entendeu pela inexistência da relação contratual entre as partes.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Noutra ponta, pugna o recorrente pela restituição do indébito em dobro. Ocorre que, pelo que se observa da sentença, o magistrado já considerou tal condenação, razão pela qual o apelante não possui sequer interesse de recorrer quanto a esse capítulo.

Por fim, pugna o autor pela majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa senda, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 22/04/2025